Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ART. 480 DO CPC – PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” (art. 480 do CPC).
A alegação do réu de parcialidade do perito designado pelo juízo tem de ser comprovada (art. 373, II, do CPC).
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDIR LIMA DO AMARAL - CPF: 020.088.828-53 (ADVOGADO), REVENACO COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS LTDA - CNPJ: 61.190.690/0001-83 (AGRAVANTE), WALDIR CARDOSOS DA SILVA E OUTROS (AGRAVADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (AGRAVADO), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (AGRAVADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (AGRAVADO), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (AGRAVADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (AGRAVADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (AGRAVADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (AGRAVADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (AGRAVADO), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA (AGRAVADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIS SOARES BRASIL (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ART. 480 DO CPC – PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
(art. 480 do CPC).

A alegação do réu de parcialidade do perito designado pelo juízo tem de ser comprovada (art. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, homologou o laudo pericial.

A agravante alega que o perito não analisou os seus quesitos sob a justificativa equivocada de que foram apresentados fora do prazo. Diz também que, em vez de apurar os prejuízos, fixou R$145.168.137,00 de lucros cessantes sob o fundamento também equivocado de que na propriedade havia plantação de soja.

Ressalta que o laudo foi elaborado com parcialidade.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 162587693).

Contraminuta no ID. 164078192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados pleiteiam inicialmente o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, não é vedado à parte repetir os argumentos apresentados anteriormente se forem suficientes para a impugnação das razões expostas pelo juízo
a quo,
como ocorre no caso concreto.

Em 22/10/2010 a agravante foi condenada a ressarcir o autor por perdas e danos decorrentes da privação do uso e gozo da área desde os anos 80.

Em 4/4/2012 o juízo nomeou perito e determinou prazo para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos.

Em 23/4/2012 apenas os agravados apresentaram quesitos, em que indagam sobre a vocação agrícola da área, topografia, altitude e demais condições agrônomas, localização, possibilidade de rotação de cultura e rentabilidade pela média da produtividade de soja, milho e algodão na região, considerando-se os respectivos custos e lucros. Também pediram a análise geológica do terreno.

A inércia da agravante foi certificada em 1o/6/2012 na fl. 41 do ID. 39445003 do processo n. 0002040-41.2012.8.11.0037.

Logo, foi observado o disposto no art. 421, §1o, II, do CPC/73 (atual art. 465, §1o, inciso III, do CPC/2015), e houve perda da faculdade processual pela agravante.

A tramitação da lide se restringiu à definição dos honorários periciais, até que em 17/2/2021 determinou-se que o perito cientificasse as partes a respeito do local e da data da produção da prova, e também foi estabelecido prazo para exibição do parecer técnico por ambas as partes.

Valendo-se dessa oportunidade, em 12/3/2021 a agravante apresentou quesitos extemporâneos com a finalidade de provocar o técnico de confiança do juízo a se manifestar sobre a ocupação da área pelos atuais integrantes do seu quadro societário.

O laudo pericial foi entregue em 8/8/2021 e descreve os “
limites da área, custo das benfeitorias, vendas das receitas para o cálculo dos lucros cessantes, lucros cessantes da produção da soja nos anos de 1985 a 2012 (ano da regressão da posse), valores dos lucros cessantes atualizados, referente a produção de soja projetada no ano de 1985 a 2012, entre outros procedimentos de cunho avaliatório
” (ID.
68474468
dos autos de origem).

Extrai-se ainda desse documento que foram colhidas várias informações sobre a região, a média de produção local e a rentabilidade, levando-se em conta aspectos de solo altamente produtivo e de solo pobre em nutrientes favoráveis.

O solo específico dos 15.432 hectares agricultáveis não foi objeto de análises químicas, apesar do pedido expresso dos agravados em abril de 2012.

Os trabalhos técnicos igualmente elegeram o cultivo de soja, e não fizeram menção à possibilidade da plantação de milho e de algodão – cultivos igualmente praticáveis na região e que envolvem valores diversos tanto para custos quanto para os lucros projetados.

Não há nesse documento referências sobre descanso do solo, despesas com reposição de minerais, rotação de cultura e demais encargos próprios de plantações sequenciais ao longo de mais de duas décadas, tampouco sobre os maquinários necessários para colher, selecionar e escoar a produção agrícola anual viável.

O parecer tem de contemplar os dados científicos reais da região, e para isso o perito designado pode buscar informações nos imóveis vizinhos, na Secretaria Municipal de Agricultura e no INDEA.

No desenvolvimento desse estudo é preciso buscar a maior fonte de dados compatíveis com a verdadeira evolução das técnicas de agricultura no tempo, uma vez que notoriamente o percentual de aproveitamento das plantações de 2012 destoa muito da que era viável nos aos 80, 90 e 2000.

A simples adoção de parâmetros de média de produção disponibilizados pelo IBGE torna extremamente imprecisa e vaga a conclusão do perito, visto que não é suficiente para atestar a sua parcialidade (art. 373, II, do CPC), mas deixa nítido o não esclarecimento da matéria, o que impõe nova perícia, com amparo no art. 480 do CPC.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
MATÉRIA INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NOVA PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a impugnação ofertada contra avaliação do imóvel penhorado no feito de origem, para determinar a realização de nova perícia. 2.
O art. 480 do CPC incumbe ao magistrado avaliar, inclusive de ofício, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. Por esta razão, incabível cogitar a sujeição do julgador à preclusão temporal do pedido de realização de nova prova pericial, cujos efeitos alcançam somente as partes do processo
. 2.1.
Quer dizer, não há falar em preclusão se ao magistrado é permitido, ainda que sem requerimento das partes, determinar outra avaliação, visando obter melhores esclarecimentos, como se verifica na hipótese em tela
. 3. Jurisprudência: "(...)
A teor do que determina o artigo 480 do CPC/2015, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia
. Preliminar acolhida. 3. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada". (20030110492559APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 30/4/2018). 4. Recurso improvido.
(
acórdão 1238165
, 07275379420198070000, relator João Egmont, 2a Turma Cível, TJDF, julgamento em 18/3/2020, DJE de 4/5/2020, sem página cadastrada, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM ACORDO DE DIVISÃO DA ÁREA HOMOLOGADA –
PROVA PERICIAL REALIZADA PARA MENSURAÇÃO DO TAMANHO E DIVISÃO DA ÁREA –
MATÉRIA
NÃO SUFICIENTEMENTE
ESCLARECIDA
–
NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE
NOVA

PERÍCIA
PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE (
ART
.
480
, CPC)
– HONORÁRIOS DO EXPERT – SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DA PROVA (
ART
. 95 DO CPC) – CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme estabelece o artigo
480
do Código de Processo Civil, a realização de
nova

perícia
encontra lugar quando a questão controvertida não tenha ficado suficientemente
esclarecida
.
Se após a elaboração do laudo do expert pairar dúvida com relação ao tamanho da área objeto da demanda
, bem como da melhor forma de sua divisão,
deve ser realizado
nova
prova pericial
. Os honorários do perito devem ser suportado por quem requereu a realização da
nova
prova pericial, nos termos do
art
. 95 do Código de Processo Civil.
(TJMT, N.U 1007328-88.2017.8.11.0000, Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2018, DJE de 19/12/2018, sem destaques no original).

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao Recurso para determinar a realização de nova perícia uma vez que os fatos não foram satisfatoriamente elucidados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023